Tribunal: CARF
Processo: 11128.000827/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/02/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n.° 70.235/1972.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000827/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.072 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
ECOPORTO SANTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/02/2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n.° 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.
Relatório
Por bem relatar e resumir os fatos, transcrevo parte do acórdão da DRJ:

“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, referente à multa por deixar de prestar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000827/2011-64
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.072 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000827/2011-64

informação sobre carga armazenada, na forma e prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, prevista no art. 107, IV, “f”, do DL
37/66.
Segundo relato da fiscalização e demais documentos constantes dos autos, a
depositária autuada registrou a destempo, em 25/01/2011, no sistema Siscomex
Carga, o armazenamento da carga acobertada pelo Conhecimento Eletrônico
(CE) 151.005.180.831.254, descarregada em 25/10/2010, conforme documentos
de fls. 14/17. Nos termos do art. 5o da IN/SRF 680/2006, essa informação deveria
ter sido prestada de forma imediata, ou seja, tão logo a carga fosse recolhida ao
recinto alfandegado.
Considerando que a autuada é, enquanto fiel depositária, a pessoa responsável
pela prestação das informações sobre as cargas armazenadas, nos termos do art.
35 da IN RFB 800/07, a fiscalização aplicou a multa prevista no art. 107, IV, “f”,
do DL 37/66, por deixar de prestar informação sobre a carga armazenada no
prazo estabelecido.
Cientificada do auto de infração em 17/03/2011 (fl. 21), a interessada apresentou
impugnação, em 18/04/2011, juntada às fls. 49 e seguintes, alegando em síntese
que:
a) ao contrário do afirmado pela autoridade fiscal, houve prestação de
informação acerca da presença de carga no dia 27/10/2010, às 6h21, conforme
tela do Siscomex Mantra Importação que anexa;
b) na referida tela, consta o número identificador da carga (NIC) CEMERCANTE
31032008 151005179641285. Tal CE Mercante, de acordo com Consulta
Situação do Conhecimento correspondia ao CE Mercante Master, cuja descrição
dos pertences pessoais do Sr. Leonardo Souza Mattos já se mostravam presentes
e acondicionados no contêiner GESU3710572;
c) além da impugnante não ter causado prejuízo algum ao sistema de controle
aduaneiro, a redação do art. 35, parágrafo único, II, da IN RFB 800/07 milita a
seu favor, posto que, a princípio, a carga não seria armazenada no recinto da
impugnante, tendo sido dado a ela o tratamento de carga pátio de 48 horas (art.
71, §§ 1o e 3o da IN 248/02), consoante declinado pelo despachante aduaneiro.
Esse fato explica a descarga ter ocorrido em 25/10/2010 e no sistema constar
27/10/2010;
d) cita o art. 137 do CTN e art. 76, §2o da Lei 10.833/03 para concluir que a
penalidade deve recair sobre terceiro interveniente na operação, na medida em
que houve erro no preenchimento de dados que prejudicou a identificação do
importador, conforme as sucessivas trocas de e-mail que traz aos autos;
e) por se estar diante de norma de tipo aberto, inexistindo normas específicas que
condenem a atitude da impugnante, não há que se falar em infração e,
consequentemente, em penalidade;
f) requer, ao final, a nulidade do auto de infração e, subsidiariamente, a
aplicação da pena ao causador do suposto dano.”

A DRJ manteve o crédito tributário, por unanimidade de votos, ao argumento de
que: 1) que a carga consta como tendo sido armazenada pelo Recorrente, no sistema Siscomex
Carga, em 25/01/2011, e que a atracação do navio ocorreu em 25/10/2010; 2) que esse fato,
independentemente de haver informado em data anterior a presença de carga em seu terminal,
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.072 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000827/2011-64

extrapola o prazo previsto no artigo 5°, da IN SRF 680/2006; 3) que a informação deve ser
prestada de forma imediata; 4) que eventual alegação de erro no preenchimento de dados da
carga que prejudicariam a identificação do importador não afasta a responsabilidade da
depositária em prestar as informações tempestivas no Siscomex Carga; e 5) que a
responsabilidade para fins de aplicação da multa é objetiva, nos termos do artigo 673, do
Regulamento Aduaneiro de 2009.
Irresignada com o resultado do julgamento, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
a) que houve prescrição intercorrente trienal e quinquenal; e
b) que o auto de infração é nulo pelo fato de ter prestado a informação acerca
da presença de carga, por não ter causado prejuízo ao fisco e por ter sido
dado o tratamento para o caso de carga de pátio de 48 horas, nos termos do
artigo 35, parágrafo único, II, da IN RFB 800/2007 e artigo 71. §1° e §3°,
da IN RFB 248/2002.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

O Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no caso em
análise, posto que passaram mais de 3 (três) anos desde a data em que apresentada a impugnação
e o julgamento realizado pela DRJ. Observou, ainda, que o processo se aplica também no
regramento geral que disciplina a prescrição intercorrente em matéria tributária, por analogia
decorrente de norma constitucional, nos termos do artigo 40, §4°, da Lei n.° 6.830/1980 e artigo
5°, LXXVIII, da Constituição Federal.
A inaplicabilidade de prescrição intercorrente em processos administrativos
fiscais é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.072 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000827/2011-64

“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

É importante ressaltar que os julgadores do CARF devem obrigatoriamente
observar suas súmulas, ou seja, estão estritamente vinculados ao seu conteúdo.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

2. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

Alega o Recorrente que a autuação fiscal é nula pelo fato de ter sim prestado a
informação acerca da presença de carga, por não ter causado prejuízo ao fisco e por ter sido dado
o tratamento para o caso de carga de pátio de 48 horas, nos termos do artigo 35, parágrafo único,
II, da IN RFB 800/2007 e artigo 71. §1° e §3°, da IN RFB 248/2002.
Veja-se o seguinte trecho do Recurso Voluntário:

“25. Inicialmente, reitera a Recorrente que houve a prestação de informação
acerca da presença de carga no dia 27/10/2010 às 6h21, conforme tela do
Siscomex Mantra ora juntada.
26. Como visto, na referida tela, consta o número identificador da carga (NIC)
CE MERCANTE 31032008 151005179641285, sendo que, conforme Consulta
Situação do Conhecimento correspondia ao CE Mercante Master, cuja descrição
dos pertences pessoais do Sr. Leandro Souza Mattos já se mostravam presentes e
acondicionados no contêiner GESU 371057-2, não havendo, portanto, nenhum
prejuízo ao sistema de controle aduaneiro.
27. Soma-se a isso o fato de que o artigo 35, § único, II, da IN RFB 800/2007
determina o seguinte:
(...)
28. Ou seja, pelo fato de que a carga não seria 'armazenada em seu recinto, foi
dado a ela o tratamento de carga pátio, sendo o prazo de acordo com o
estabelecido no artigo 71, §§ 1° e 3° da IN 248/02, a seguir transcrito, in verbis:
(...)
29. Resta, portanto, devidamente justificados o fato de a carga ter descarregado
em 25/10/2010 e no sistema constar 27/10/2010.
30. Ainda, tal como já tratado em sede de impugnação, a penalidade deverá
recair sobre terceiro interveniente, pelo simples fato de que houve erro no
preenchimento de dados o que prejudicou a identificação do importador,
conforme mensagens ora juntadas. Deste modo, deverá ser observado o que
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.072 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000827/2011-64

estipula o artigo 137 do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 76, §2°,
da Lei 10.833/2003.
31. Por fim, conclui-se que deverá ser considerado insubsistente o Auto de
Infração ora debatido.”

Como se verifica do trecho acima transcrito, o Recorrente replica suas alegações
de impugnação, no sentido de que informou a presença de carga em seu terminal, em
27/10/2010, o que foi reconhecido pelo acórdão da DRJ.
Entretanto, a multa aplicada é a do artigo 107, IV, ‘f’, do Decreto-Lei n.° 37/1966,
que prevê a aplicabilidade da sanção quando o contribuinte deixar de prestar informação sobre a
carga armazenada. Veja-se:

“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;”

Neste sentido, o que se tem é que o Recorrente prestou informação sobre carga
armazenada tão somente em 25/01/2011, quando deveria ter feito imediatamente, conforme
preconiza o artigo 5°, da IN SRF 680/2006, o que demonstra a correta subsunção ao conteúdo
normativo da aplicação penalidade.
Sabe-se que o controle rigoroso da entrada e saída de mercadorias do território
nacional, bem como sua movimentação nos recintos alfandegados, é essencial para garantir o
eficiente funcionamento das atividades aduaneiras, incluindo fiscalização e controle do comércio
exterior. Sem tais medidas, os interesses relacionados à segurança e à economia nacionais ficam
comprometidos.
O Recorrente apesar de pedir a nulidade da autuação fiscal, pouco discorre sobre
suas razões nesse sentido. Por outro lado, tem-se que o lançamento fiscal foi emitido por agente
competente, especificamente o auditor fiscal do porto alfandegado responsável pela área em
questão. A descrição dos eventos, a citação da legislação pertinente e as evidências apresentadas
no processo, oferecem compreensão adequada da acusação dirigida ao contribuinte, pelo que não
se vislumbra nos autos quaisquer das hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto n.°
70.235/1972.
Ainda, quanto a eventual erro de terceiro ter prejudicado o Recorrente na
prestação de informação de armazenamento da carga, tem-se que não restou comprovado o
vínculo de que referido erro teria lhe prejudicado a prestar as informações de forma tempestiva,
conforme determina a legislação. Também não restou comprovada a justificativa de inicialmente
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-002.072 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000827/2011-64

ter se dado tratamento de carga em pátio, pelo que isso, por si só, não exclui a aplicação da
penalidade, já que referido procedimento foi adotado de forma incorreta.
Vale dizer, nesse sentido, que o critério da aplicação da penalidade é objetivo, não
sendo possível, no presente caso, afastar a aplicação da penalidade ao argumento de erro de
terceiro ou mesmo porque inicialmente o tratamento dado a carga descarregada havia sido outro
(em virtude de erro de terceiro).
Assim, não há que se falar, como tenta fazer crer o Recorrente, de que a
autoridade autuante não produziu provas concludentes para caracterizar a conduta ilícita, eis que
parece bem clara a motivação da autuação para a aplicação da multa ante a conduta praticada.
Rejeito, dessa forma, as alegações do Recorrente.

3. DA CONCLUSÃO.

Ante o todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 186
DF CARF MF
Original